Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701584-98.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JULIA DORNELES VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Como determinado no despacho anterior, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora